Tribunal: STF
Processo: AI 297811
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. VANTAGEM DA "SEXTA-PARTE" NOS VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPRETAÇÃO DE
DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). AGRAVO.
1.      Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já
decidiram que a questão relativa à base de cálculo da
vantagem denominada "sexta-parte", nos vencimentos dos
servidores do Estado de São Paulo, envolve interpretação de
legislação local e por isso não pode ser reexaminada por
esta Corte, em R.E. (Súmula 280 do S.T.F.) (Primeira Turma
RE 172.375-SP, DJU de 22.05.98, relator Ministro MOREIRA
ALVES; Segunda Turma, R.E. 156.459-SP, relator Ministro NÉRI
DA SILVEIRA, DJU de 21.03.97).
2.      Além desses precedentes, há outros das duas
Turmas, no mesmo sentido, em numerosíssimos julgados, nos
quais têm sido rejeitados os argumentos em contrário ora
renovados pelo agravante.
3.      Ademais, no caso, o aresto, que rejeitou os
Embargos Declaratórios, invocou o princípio constitucional
do direito adquirido, para recusar aplicação à nova redação
do inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, trazida
pela E.C. nº 19/98.
4.      E, no Recurso Extraordinário, não se alegou ter
sido ele incorretamente aplicado, em tal circunstância. Em
suma, não se afirmou contrariedade ao inciso XXXVI do art.
59 da Constituição Federal.
5.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de legislação
infraconstitucional e, também, de direito local (Súmula 280
do S.T.F.).
6.      Agravo improvido.